Tribunal: TJES
Processo: 5000274-70.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-70.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CONCEICAO BOTAN FELIX
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000274-70.2023.8.08.0066

Embargante:
BANCO BMG S.A.

Embargada:
CONCEIÇÃO BOTAN FELIX

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA, O RECURSO FOI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A PARTE EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. ADUZ QUE O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO CONSTA NO JULGADO. DESTACA QUE TAL PLEITO FOI REALIZADO NA CONTESTAÇÃO E RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS MEDIANTE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

DE ANÁLISE DOS AUTOS VÊ-SE QUE TAL ALEGAÇÃO NÃO PROSPERA. SEGUE TRECHO DO JULGADO EM QUE MENCIONA ACERCA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES:

“CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR TENHA SIDO DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, INDEFIRO O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES”.

PORTANTO, RESTA DEVIDAMENTE ESCLARECIDO QUE HOUVE MENÇÃO DO REFERIDO PEDIDO NO JULGADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VÍCIO DE OMISSÃO. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SOBRE O NÃO RECONHECIMENTO DA SUPOSTA TRANSFERÊNCIA COMO PROVA DE QUE A AUTORA TENHA RECEBIDO QUALQUER QUANTIA PROVENIENTE DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIO”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)